Tribunal: TJDFT
Processo: 0711989-35.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DILIGÊNCIA EM NOVO ENDEREÇO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PAGAMENTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO COMPROVANTE NOS AUTOS. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA.
1. Em atenção aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas, insculpidos nos arts. 4o, 6o e 188 do CPC/15, o recolhimento das custas, feito no prazo estabelecido, ainda que não informado ao Juízo, merece ser aproveitado, sob consequência de excesso de formalismo.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.